Tribunal: TJDFT
Processo: 0729905-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR. FURTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar às rés, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em reparação por danos morais.

2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação das rés, solidariamente, a lhe pagarem a importância de R$ 19.766,00, a título de danos materiais e o valor de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 21/03/2023, contratou os serviços de rastreamento e bloqueio da motocicleta Honda/CB25f com fornecimento e instalação de rastreador, rastreamento 24h e acesso ilimitado à plataforma. Afirmou que o contrato previa acesso ao aplicativo para localização do veículo, recebimento de alertas e visualização de trajetos. Discorreu que estava adimplente com as parcelas e que, em 24/07/2023, o serviço de localização da motocicleta estava indisponível. Destacou que no dia seguinte a motocicleta foi furtada, ocasião em que o rastreador ainda não estava funcionando, impossibilitando o bloqueio do veículo. Pontuou que as rés lhe passaram falsas localizações da motocicleta e que houve defeito na prestação de serviço. Argumentou que o veículo possui o valor de mercado de R$ 19.766,00, conforme tabela FIPE. Sustentou que suportou ofensas materiais e morais.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 60474366).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o serviço de bloqueio da motocicleta não foi cumprido pelas recorridas e que houve defeito na prestação do serviço. Argumentou que suportou diversos transtornos, além da perda de seu bem, cujo valor é expressivo. Defende que existe nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano suportado pelo recorrente. Requer a procedência do pedido para condenar as recorridas, solidariamente, a lhes pagarem o valor de R$ 19.766,00, a título de danos materiais.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

6. No caso, o contrato juntado pelo autor (ID 60474316) é claro no sentido de que o recorrente tinha ciência acerca de possíveis falhas no sistema (cláusula 1.b), bem como que a recorrida contratada não se responsabilizaria por sinistros ocorridos (cláusula 1.d). O contrato prevê a prestação de serviços de rastreamento veicular, com suporte técnico, plataforma 24h e aplicativo, inexistindo, portanto, o dever de pagamento de indenização integral do veículo em caso de sinistro. Apesar de comprovado o defeito na prestação do serviço de bloqueio, esse, por si só, não caracteriza a existência de nexo de causalidade entre a conduta das recorridas e os alegados danos materiais suportados pelo recorrente, sobretudo na medida em que o contrato não prevê a certeza de localização do bem. Logo, ante a ausência de nexo de causalidade, além da falta de previsão contratual, incabível a condenação das recorridas ao pagamento de indenização securitária no valor no valor atualizado do bem.

7. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1647551, 07017735920228070014, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022).

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.